Tribunal: STF
Processo: ARE 1063038
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A 11ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:



    “AGRAVO INTERNO - Decisão monocrática - Entendimento do art. 557, caput, segunda parte e § 1º-A, do CPC - Possibilidade, independentemente de outros pressupostos - Cabível ao relator negar provimento, de forma monocrática, a recurso que se apresentar em confronto com jurisprudência dominante do mesmo Tribunal ou de Tribunal Superior, ante o disposto no art. 557, caput, segunda parte do Cód. Proc. Civil, independentemente de ser manifestamente inadmissível, improcedente ou prejudicado, pressupostos distintos, contidos na primeira parte do artigo de lei (art. 557, caput, segunda parte, do CPC)” (fl. 57, e-doc. 2).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 96, e-doc. 2). 



    4. A agravante argumenta que “o v. Acordão maculou a competência municipal para dispor sobre o transporte coletivo dentro de seu território e que a conveniência e oportunidade de realizar atos físicos de administração, cabe, com exclusividade, ao Poder Executivo, não sendo possível ao Poder Judiciário, sob o argumento de estar protegendo direitos coletivos, ordenar que tais atos sejam efetivados e, ainda, que não há como impor ao Poder Executivo, constitucionalmente autônomo uma obrigação de fazer, posto que pode implicar em outros problemas como contratação de outros funcionários, descumprimento de agendamentos anteriores, atendimento sem o devido cadastramento e avaliação de prioridades, causando assim prejuízo a outros munícipes” (fl. 105, e-doc. 2). 



    Sustenta que “não se pode olvidar a existência de norma municipal vigente que regula a matéria do transporte coletivo e prevê credenciamento, exames, comprovações, editadas dentro dessa competência constitucional, que foi maculada pelo v. Acordão guerreado em fase de Recurso Extraordinário” (fl. 108, e-doc. 2).



    Assevera que “comprova-se indubitavelmente que restou maculada a autonomia constitucional do município, quando impôs-se limite ao poder de auto-organização, autogoverno e auto-administração em assunto de interesse local como é o caso do transporte coletivo de passageiros municipal” (fl. 109, e-doc. 2).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 18 e os incs. I e V do art. 30 da Constituição da República. 



    5. Os autos foram devolvidos para aplicação da sistemática da repercussão geral. Em juízo de retratação, foi proferida a seguinte decisão:



    “O C. Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para aplicação do Tema n. 698/STF (ARE n. 1.063.038/SP), que tem a seguinte descrição: ‘Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos arts. 2º e 196, da Constituição federal, a possibilidade de o Poder Judiciário determinar a implementação de políticas públicas urgentes com a finalidade de assegurar o direito à saúde, em substituição ao juízo de oportunidade e conveniência do Poder Executivo para a prática do ato administrativo, bem como sem indicar as receitas orçamentárias necessárias ao cumprimento da obrigação imposta’.



    Acontece, porém, que versam os autos sobre Ação Civil Pública objetivando compelir o Estado de São Paulo a fornecer transporte apropriado para que criança portadora de necessidades especiais possa frequentar unidade escolar própria.



    Percebe-se, assim, que na presente demanda não se está a discutir a questão referente à implementação de políticas públicas urgentes com finalidade de assegurar direito à saúde, mas sim a obrigação do Estado em fornecer transporte apropriado ao autor da ação, compatível com suas condições especiais, matéria distinta da tratada no tema 698, que embora trate da separação de poderes na imposição de obrigações de fazer do Estado pelo Judiciário, restringe-se expressamente a situações afetas ao direito social da saúde. 



    A corroborar com o acima dito, transcrevo a ementa do v. acórdão recorrido (fl. 244):



    ‘OBRIGAÇÃO DE FAZER - Ação visando concessão do atendimento pelo Serviço de Atendimento Especial ‘Atende’ para frequentar escola especial - Absolutamente incapaz portador de deficiência física e mental comprovadas por relatórios médicos - Honorários Advocatícios - Aplicabilidade da Sumula 421 do STJ - Exclusão somente da Fazenda do Estado no pagamento dos honorários devidos a Defensoria Pública do Estado de São Paulo - Sentença de procedência - Reexame necessário recurso da Prefeitura Municipal de São Paulo da São Paulo Transporte S/A não providos, provido parcialmente o recurso da Fazenda do Estado somente para exclusão da condenação dos honorários.’



    Por cautela, assim, reconsidero a decisão de fls. 363, e considerando-se a aparente ausência de semelhança entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema 698/STF, recomendável a restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual reapreciação” (fls. 1-3, e-doc. 11).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    6. Razão jurídica não assiste à agravante.



    Apesar de afirmar, genericamente, terem sido preenchidos os requisitos para interposição do recurso extraordinário e transcrever os fundamentos da decisão de inadmissibilidade recursal, a agravante não declinou os motivos pelos quais os óbices apontados pelo Tribunal de origem não seriam aplicáveis ao caso concreto, limitando-se a afirmar haver “afronta à matéria constitucional” e ser “totalmente inaplicáveis as Súmulas 282 e 356 do Colendo Supremo Tribunal Federal” (fl. 108, e-doc. 2). 



    Assim, os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois a agravante não se manifestou especificamente sobre a incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil quando não se impugnam todos os fundamentos da decisão pela qual inadmitido o recurso extraordinário. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (AREn. 1.565.776-ED, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 21.10.2025).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Revisão de aposentadoria. Inadmissibilidade recursal. Ausência de impugnação específica. Princípio da dialeticidade. Trânsito em julgado. Baixa imediata dos autos. Agravo não conhecido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, ‘ a ’, da Constituição Federal, apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 2. Pela decisão agravada foi inadmitido o recurso extraordinário ao entendimento de que a alegada ofensa ao contraditório, à ampla defesa, ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito e à coisa julgada seria reflexa e que, no mérito, o acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência da Suprema Corte sobre a inconstitucionalidade da indexação de benefício ao salário mínimo e a inexistência de direito adquirido a regime jurídico previdenciário. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo interno impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada. III. Razões de decidir 4. As razões do agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a apresentar julgados da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal com entendimentos supostamente contrários à decisão impugnada. 5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, impõe ao recorrente o ônus processual de impugnar todos os fundamentos da decisão atacada, sob pena de não conhecimento do recurso, conforme positivado no art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. A mera reiteração de argumentos ou a apresentação de julgados contrários, sem refutar especificamente os fundamentos da decisão agravada, não possui o condão de infirmá-la e resulta na inviabilidade do recurso, o que atrai a incidência da Súmula nº 287 do STF. 7. A utilização indevida de recursos manifestamente inadmissíveis ou protelatórios desvirtua a ampla defesa, configura abuso do direito de recorrer e não interrompe o prazo para a interposição de outros recursos, impondo-se a determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.IV. Dispositivo e tese 8. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 9. Agravo interno não conhecido. Determinação de certificação do trânsito em julgado, bem como a baixa imediatados autos, independentemente de publicação do acórdão” (AREn. 1.545.129-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 16.10.2025).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Eleitoral. Decisão de inadmissibilidade do recurso. Fundamentos. Ausência de impugnação específica. Precedentes. Agravo regimental do qual não se conhece. Baixa imediata dos autos. 1. Segundo a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a parte agravante deve impugnar, direta e especificadamente, todos os fundamentos da decisão agravada, o que não ocorreu na espécie,o que atrai a incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravo regimental do qual não se conhece, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (ARE n. 1.565.732-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.11.2025).



    Sobre a aplicação da Súmula n. 287, este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar” (MS n. 36.816-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 18.8.2020).



    A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é requisito processual determinante do não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações da agravante.



     



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora